Tribunal: TJMT
Processo: 0001143-49.2012.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001143-49.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LACI ALVES CARREIRO - CPF: 289.712.802-04 (APELANTE), ADLA ALMEIDA WENSING NAZARKO COIMBRA - CPF: 743.010.632-34 (ADVOGADO), PM KASSIA KISS DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA MEIRA NOLASCO - CPF: 861.538.245-01 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES SILVA - CPF: 002.135.872-97 (ADVOGADO), VINICIU NOVAIS DE AGUIAR - CPF: 012.886.482-60 (ADVOGADO), KEVILLYN ENDLICH SIMAO - CPF: 031.232.152-02 (ADVOGADO), KÁSSIA KISS DA CRUZ (VÍTIMA), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal e disparo de arma de fogo. Prescrição retroativa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT que condenou o réu à pena de
4 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
pela prática dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, caput, da Lei 10.826/03) e
Disparo de arma de fogo
(art. 15 da mesma lei). A defesa alegou
prescrição
e pediu subsidiariamente o reajuste da pena.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data da decisão confirmatória da pronúncia e a sentença do Tribunal do Júri; e (ii) se a fixação da pena e o regime prisional deveriam ser ajustados.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição retroativa deve ser reconhecida, conforme o art. 109, V, e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, dado que entre a decisão de pronúncia (21.10.2014) e a sentença do Tribunal do Júri (08.03.2022) transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos.

4.

Ficam prejudicadas a análise das demais teses defensivas relativas ao mérito, uma vez, que a prescrição extingue a punibilidade do réu.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação
provido
para reconhecer a
prescrição retroativa
e
extinguir a punibilidade
do réu.

Tese de julgamento:

6.

1. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando entre os marcos interruptivos da decisão de pronúncia (21.10.2014) e a sentença do Tribunal do Júri (08.03.2022), decorrer período superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0007719-46.2008.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 11/06/2024; TJMT, N.U
0002540-98.2015.8.11.0006Rel Des.

Luiz Ferreira Da Silva, 05/02/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste- MT
(Id. 185765170) em que foi condenado
LACI ALVES CARREIRO
à pena de
2 anos
de
reclusão
, e
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(14,
caput
, da Lei n. 10826/03), e de
2 anos
de
reclusão
, pelo crime de
Disparo de arma de fogo
(art. 15, da Lei n. 10826/03). Diante do
concurso material
(art. 69, CP), a pena total foi fixada em
4 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Nas
razões
sob Id.
221979655
, a Defesa requer:
a)
em sede
preliminar
,
justificativa para a apresentação tardia das razões
de apelação, e a
extinção da punibilidade
, em razão da prescrição da pretensão punitiva;
b)
no
mérito
, o
reajuste das penas
e condução ao mínimo legal; a fixação do
regime prisional aberto
.

O d. Promotor de justiça ofereceu as
contrarrazões
, pleiteando o
acolhimento da preliminar
,
com a
extinção da punibilidade
do recorrente (Id. 224868167);
igualmente, a d. PGJ
em parecer optando por não elaborar a síntese ministerial.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Laci Alves Carreiro
foi, inicialmente, denunciado e pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/ art. 14, II, CP).

A sentença foi proferida em 20/10/2012, e a Defesa interpôs recurso em sentido estrito; este
e. TJMT confirmou a pronúncia em 21.10.2014
(Id. 185764325 – f. 333-PDF).

Quando submetido ao Tribunal do Júri, em sessão datada de
08/03/2022
(Id. 185765171 – f. 541),
Laci
foi absolvido do crime contra a vida, mas
condenado
, apenas, pelos
crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(14, da Lei n. 10826/03), e
disparo de arma de fogo
(art. 15, da Lei n. 10826/03).

Para cada crime, foi-lhe fixada a pena de
2 anos de reclusão
e, ao final, somadas (art. 69, CP), totalizou-se a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Contra a sentença,
Laci
interpôs Recurso de
Apelação
Criminal pleiteando, em
preliminar,
o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva
, na modalidade
retroativa
(art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP).

Superada a prefacial, pugna
pelo reajuste da pena e modificação do regime prisional.

E de fato, a
preliminar de prescrição na modalidade retroativa
, deve ser
acolhida
.

Nos termos do art. 110, §1º, do CP, a
prescrição
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

Também, cumpre registrar que o art. 119, CP, dispõe que
“
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na hipótese,
os fatos ocorreram em 18/02/2012, a denúncia foi recebida em 10/04/2012 (id. 185764324 – f. 103-PDF), o apelante foi pronunciado em 20/10/2012 (id. 185764325 – f. 217-PDF), este e. TJMT confirmou a sentença em
21.10.2014
, e o julgamento pelo e. Tribunal do Júri ocorreu em
08/03/2022
.

A sentença

transitou em julgado para o MP (Id.
185765174
) e

as penas fixadas se tornaram imutáveis; assim nos termos do artigo 109, V, CP,
a
prescrição, para cada delito,
ocorre com o lapso temporal de
4 anos
.

Pelo que vejo, entre a decisão confirmatória da pronúncia (
21.10.2014)
e a sentença do Júri publicada em
08/03/2022,
transcorreu quase 8 anos,
restando evidenciada
a
prescrição
da pretensão de punir do Estado,

na modalidade
retroativa
.

A propósito, deste e. TJMT:

“(...) verifica-se a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, operada tanto entra a data do recebimento da denúncia e a data da decisão de pronúncia, bem como entre a data da decisão confirmatória da pronúncia até a data da sentença condenatória, uma vez que decorridos mais de quatro anos entre os referidos marcos interruptivos, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, do Código Penal.” (N.U 0007719-46.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“3. O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se impõe porque restou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre a data da decisão confirmatória da pronúncia e a da sentença condenatória no Plenário do Júri após a desclassificação do crime pela Corte Popular, no qual o apelante foi condenado.

4. Recurso de apelação criminal provido. E, de ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.” (N.U 0002540-98.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Igualmente, portanto, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, cabendo destacar:

Art. 114.

A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...).

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Com essas razões, nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109, inc. V e parágrafo único, e 110, §1º do Código Penal,
acolho a preliminar da Defesa
e
extingo a punibilidade
do apelante
LACI ALVES CARREIRO
,
diante da
prescrição retroativa
em relação aos crimes que lhe foram imputados nos autos da Ação Penal n.
0001143-49.2012.8.11.0025
; com efeito, ficam
prejudicadas as teses relativas ao mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024